Tribunal: TJPA
Processo: 0813731-70.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813731-70.2024.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELTON JHON DOS SANTOS MARINHO, MARIA ELIZANGELA SOUZA SANTOS, VAULEMAR DE QUEIROZ FARIAS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou ELTON JHON DOS SANTOS MARINHO à pena de 01 ano, 04 meses e 20 dias de reclusão, além de 139 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), com reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06). A denúncia foi originada da operação policial “Águas do Tapajós”, que flagrou o réu no transporte fluvial interestadual de mais de 30 kg de entorpecentes. A sentença absolveu os demais denunciados e reconheceu a redução de pena em favor do apelado. O Ministério Público recorreu, alegando erro na fixação da pena-base e na aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a pena-base foi corretamente fixada diante das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal;
(ii)
estabelecer se é cabível a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade foi corretamente valorada como neutra, considerando que a sua análise deve se restringir à reprovabilidade da conduta em si, não sendo possível extrair maior censura da adesão consciente à prática do crime.

4.

A conduta social não pode ser valorada negativamente em razão do fundamento pretendido pelo Ministério Público, qual seja, em razão do distanciamento do acusado da família para associação criminosa.

5.

A vantagem financeira recebida pelo réu (R$ 5.000,00) não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime, por ser elemento inerente ao tipo penal do tráfico de drogas.

6.

As consequências do crime, embora socialmente gravosas, são típicas da prática do tráfico e não constituem fundamento idôneo para majoração da pena.

7.

A quantidade e natureza das drogas foram devidamente consideradas na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, o que impede a pretensão do Parquet para que seja sopesada a quantidade da droga para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de incorrer em bis in idem.

8.

A causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 foi corretamente aplicada, por estarem presentes todos os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, inexistência de dedicação à atividade criminosa e não participação em organização criminosa, conforme elementos de provas dos autos, e sobretudo, certidão de antecedentes do apelado, que atestam a inexistência de ações penais em curso em desfavor do mesmo.

9.

A pena definitiva possui evidente erro material no cálculo final (01 ano e 04 meses de reclusão). Contudo, não tendo sido indicado tal equívoco nas razões recursais, a correção de ofício em prejuízo do réu encontra vedação na Súmula 160 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena quando lastreadas em elementos concretos dos autos, o que não se evidencia nos presentes autos.

2.

A vantagem econômica recebida pelo agente é elemento inerente ao crime de tráfico de drogas e não justifica, por si só, majoração da pena-base.

3.

O afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 exige demonstração de que o réu se dedica à atividade criminosa ou integra organização criminosa, o que não foi aferido através das provas constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, "c", 44, § 2º; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, V e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0004524-36.2015.8.14.0006, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 07.10.2024; TJ-GO, APR nº 0067469-

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em 24ª Sessão de Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 07 a 11 de agosto de 2025, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará e
m face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0813731-70.2024.8.14.0051, que
condenou o réu ELTON JHON DOS SANTOS MARINHO à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo crime de tráfico de drogas interestadual, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 (tráfico privilegiado).

Na origem, a denúncia foi oferecida contra ELTON JHON DOS SANTOS MARINHO e outros, em virtude de operação policial denominada "Águas do Tapajós", que flagrou o transporte interestadual de drogas em embarcação fluvial. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo os demais denunciados e condenando o ora apelado, reconhecendo o tráfico privilegiado e aplicando a pena substitutiva.

Em suas
razões recursais (ID 25312087, p.1/17)
o
Ministério Público
sustenta equívoco na dosimetria da pena, uma vez que
não foram devidamente valoradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente no que tange à
culpabilidade, conduta social, motivos, consequências do crime e circunstâncias do fato,
de modo que a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão, não reflete a gravidade concreta da conduta, que envolveu logística estruturada e significativa quantidade de droga (mais de 30kg de entorpecentes diversos), além de utilização de rota fluvial estratégica para o tráfico interestadual.

Requer o provimento do recurso para que se proceda à nova dosimetria da pena, com elevação da pena-base e aplicação mais rigorosa das circunstâncias judiciais, com a redução da incidência ou alcance da minorante do tráfico privilegiado, diante dos elementos do caso concreto que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

Em
contrarrazões (ID 25312096, p.1/6),
a defesa do apelado pugna pelo
desprovimento do recurso ministerial
, sustentando que a sentença foi proferida com base em criteriosa aplicação do sistema trifásico da pena, considerando-se adequadamente os vetores do art. 59 do CP. Defende ainda a manutenção da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, por estarem presentes todos os requisitos legais.

Instado a manifestar-se o
Ministério Público de 2º grau
, através de parecer da lavra do
Procurador Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso-
Num. 26042812 - Pág. 1/4.

É o relatório.

À revisão.

Sugiro que o feito seja incluído na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, sob a alegação de que a sentença
deixou de considerar adequadamente diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu durante a primeira fase da dosimetria da pena, bem como fez
incidir de maneira equivocada a redução atinente ao tráfico privilegiado
, resultando em uma sanção desproporcional à gravidade do crime.

Inicialmente rebate a análise das circunstâncias judiciais, argumentando que a
culpabilidade
do réu deveria ter sido valorada negativamente, visto que ele aderiu de forma consciente e deliberada à logística do tráfico interestadual de drogas, utilizando embarcação fluvial como meio de transporte.

Além disso, destaca que a
conduta social
de Elton Jhon é reprovável, pois ele afastou-se do convívio familiar para se associar a organização criminosa, conforme apontam os elementos constantes nos autos.

Destaca que são igualmente desfavoráveis
os motivos do crime
, baseados na obtenção de vantagem financeira no valor de R$ 5.000,00;
as consequências
sociais da prática criminosa, que contribuem para o aumento da violência nas cidades amazônicas; e as
circunstâncias do delito
, com destaque para a quantidade significativa de drogas apreendidas – mais de 30 quilos entre maconha e crack, e o transporte interestadual por via fluvial.

Com base nisso, o Ministério Público sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada acima do mínimo legal, com majoração proporcional a cada uma das circunstâncias judiciais negativas, utilizando-se como parâmetro a fração de 1/8.

Em que pese os argumentos assinalados pelo parquet, tenho que o juízo primevo, ao observar o imperativo do art. 59 do Código Penal, procedeu à análise adequada da culpabilidade, coerente atento a reprovabilidade social da conduta do acusado e não a culpabilidade como elemento do crime, como pretende o recorrente.

No que se refere a
conduta social do acusado
, o Ministério Público busca que seja considerado desfavorável ao apelante em razão do distanciamento do acusado em relação a família, para se associar a organização criminosa. Porém, o que deve ser ponderado, nesse ponto, é o comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; o relacionamento no meio em que vive, tanto na comunidade, na família e entre colegas de trabalho, análise que o julgador primevo adequadamente considerou neutra em razão da inexistência de elementos dos autos.

Quanto aos
motivos do crime
, o recorrente pretende que seja desfavorável ao réu em razão da obtenção de vantagem financeira no valor de R$ 5.000,00 para realizar o transporte da droga. Todavia, a remuneração é prática corriqueira da traficância, conforme a jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VETOR DOS MOTIVOS DO CRIME . DESFAVORECIMENTO. LUCRO FÁCIL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL . REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1
. Na espécie, a sentença recorrida exasperou a basilar mediante fundamentação inidônea, porquanto a busca por vantagem econômica ou lucro fácil é elemento inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, não podendo, portanto, justificar a valoração negativa dos motivos do crime
, o que autoriza o redimensionamento da pena imposta à apelante, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00045243620158140006 22707913, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal)- grifamos.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. Evidencia-se que não houve nenhuma ilegalidade durante o ingresso dos policiais no domicílio indicado pelo réu, porquanto havia elementos preliminares, indicativos da ocorrência de situação de flagrante delito na localidade, aptos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a adoção da medida extrema. 2 - TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA. Inviável a pretendida absolvição pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006, quando os depoimentos firmes e seguros dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, aliados à quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de uma balança de precisão, corroboram a intenção de difusão ilícita da droga. 3 - DOSIMETRIA DA PENA. BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFERIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL/PREPONDERANTE DESFAVORÁVEL PREVISTA NO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANTENÇA. VETORES DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS. DESVALOR AFASTADO. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES À CONDUTA CRIMINOSA. No crime de tráfico de drogas, a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (2,2 Kg de maconha) autoriza o incremento da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
Entretanto, o intuito de obter vantagem econômica também está contido no tipo penal multinuclear do tráfico de drogas, de modo que não cabe invocá-lo para o fim de majorar a pena base, devendo ser afastado o desvalor atribuído às circunstâncias da culpabilidade e dos motivos do crime
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO. (TJ-GO - APR: 00674694320198090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) – grifamos.

Portanto, nada há a modificar a análise do vetor referente aos motivos do crime, pelo que permanece neutro.

Pretende o Parquet seja considerada desfavorável as
consequências do crime,
na medida em que o tráfico de drogas contribui para o aumento da violência nas cidades amazônicas. Tal justificativa constitui resultado típico da prática do delito em questão, eis que o crime de tráfico de drogas ordinariamente ocorre concomitantemente com a prática de outros delitos.

Por fim, quanto as
circunstâncias do crime
, o parquet almeja análise desfavorável, em razão da quantidade significativa de drogas apreendidas, mais de 30 quilos entre maconha e crack, bem como em função do o transporte interestadual por via fluvial, o não merece prosperar, sob pena de incorrer em bis in idem, vez que a quantidade e natureza da droga foi oportunamente ponderada desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos art. 42 da Lei 11.343/2006. Do mesmo, o tráfico interestadual foi oportunamente aplicado como aumento de pena, a teor do art. 40, V da Lei 11.343/06.

Realizadas tais operações, observa-se que a análise das circunstâncias judiciais está em consonância com o imperativo do art. 59 do CP, eis que considerou desfavorável tão somente a quantidade e natureza da droga, a teor do art. 42 da Lei 11.343/2006, pelo que há adequação na pena-base fixada na sentença, a
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, incidiu a atenuante da confissão (art. 65, III, “d” do CP, perfazendo a
pena provisória de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria, pugna o Ministério Público
o afastamento da redução atinente ao tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/2006)
, e o faz sob o argumento de que o réu não preenche os requisitos cumulativos exigidos por lei, pois entende que apesar de ser primário e ter bons antecedentes, há provas de que Elton Jhon dedicava-se à atividade criminosa e integrava organização voltada ao tráfico, o que inviabiliza a concessão do benefício.

Tal afirmativa, contudo, não reflete os autos, eis que os policiais ouvidos na condição de testemunhas nada referiram acerca de condutas ilícitas anteriores do acusado, o que corrobora com a certidão de antecedentes do acusado, que não registra qualquer ação em tramitação em desfavor do mesmo
(Num. 25312062 - Pág. 1).
A partir de tais anotações, nada obsta a redução atinente ao tráfico privilegiado, na fração máxima, de 2/3, assinalada na sentença, culminando a
pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no art. 140, V da Lei nº 11.343/06, referente ao tráfico de drogas interestadual, na fração aplicada de 1/6, há evidente equívoco na penalidade definitiva registrada na sentença, de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa. Todavia, em razão do silencio do Parquet acerca do referido ponto, deixo de promover o devido ajuste pela vedação imposta pela
Súmula 160/STF, que impede o acolhimento de nulidade, contra o réu, não arguida no recurso da acusação.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, a teor do art. 33, §2º, “c” do CP.

Substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, com fundamento no art. 44, §2º, segunda parte do CP, sendo prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo prazo da condenação, e prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos, conforme designado na sentença.

Mantidas as demais determinações da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço, porém, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Belém (PA), 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025